Tribunal: TJES
Processo: 5010169-66.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010169-66.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010169-66.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDOS: DEBORA SANTOS SIMON e THIAGO SOUZA DE ALMEIDA NEVES

SENTENÇA: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. CARÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE EXAMES E COBERTURA TRATAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, ESTANDO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO HAVENDO SE FALAR EM MINORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTOS DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
proposta por
DÉBORA SANTOS SIMON
e
THIAGO SOUZA DE ALMEIDA NEVE
em face de
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
e
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
, na qual narram os autores, brevemente, que possuem plano de saúde junto à Unimed Rio, o qual possui abrangência nacional. Todavia, afirmam que por reiteradas vezes o atendimento na Unimed local (Unimed Norte Capixaba) foi negado em razão de restrição administrativa imposta entre as cooperativas. Ainda sustentam que tentaram realizar a portabilidade de carências do plano, contudo, não foi possível por conta de carências informadas pela administradora Supermed, a qual desconhecem. Assim, requerem tutela provisória para autorização de atendimentos, para retirada de restrição de carência, para depósito judicial das mensalidades do plano e para abstenção de restrição do CPF. No mérito, requerem indenização por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9191062) dispôs que:

Ante o exposto,
DECRETO A REVELIA
da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR
as decisões de ID n° 32233304, 32530619, 34866696, 35825409 e 37479278.

b) CONDENAR
as requeridas solidariamente a reembolsarem aos autores o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devendo este valor ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e com juros da citação;

c) CONDENAR
as requeridas solidariamente a custear o tratamento com fonoaudiólogo, no valor de R$ 1.480,00 (mil e quatrocentos e oitenta reais),
com a expedição de alvará judicial do valor penhorado
, conforme extrato do SISBAJUD anexo, tendo em vista a recalcitrância das requeridas.
Destaco que em decisão de ID n° 37479278 as requeridas já haviam sido advertidas da possibilidade de penhora em suas contas em caso de descumprimento
;

d) DETERMINAR
que as requeridas, de forma solidária, tomem as medidas necessárias para realizar a portabilidade de carência do plano objeto dos autos,
no prazo de 15 dias, antecipando os efeitos da tutela em sentença
, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em caso de descumprimento.

e) DETERMINAR
que as requeridas reembolsem todos os serviços que negar ou não fornecer dentro do prazo estipulado pela ANS, seja inclusive através de unidades diversas da UNIMED, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quando solicitado administrativamente com cópia da nota fiscal, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento e de penhora do valor necessário para a realização do tratamento.

f) CONDENAR,
pelos fatos até o momento existente, as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor - valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

g) DETERMINAR
a expedição de alvará, em favor da requerida SUPERMED (administradora do plano de saúde), referente aos valores das mensalidades depositadas judicialmente pelos autores, no total de R$ 5.038,96 (ID 32188406, 33556866, 35295576 e 36300969).

E sentença integrativa (ID 9191094):

Desta feita,
ACOLHO, em parte, os embargos declaratórios
, somente para adequar o valor da indenização por danos morais ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Irresignadas, ambas as requeridas interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, a requerida UNIMED NORTE (ID 9191067), afirmou que inexiste relação contratual entre as partes a justificar a pretensão indenizatória, devendo o pedido inicial ser julgado improcedente em relação a ela. Subsidiariamente, pretende a redução do quantum indenizatório.

A SUPERMED, por sua vez (ID 9191098), suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e sentença extra petita no tocante aos reembolsos. No mérito, arguiu a inexistência de ato ilícito, ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados e a administradora e, por fim, a inocorrência de falha na prestação do serviço.

Contrarrazões pelos autores ao ID 9191105, ocasião em que os recorridos pugnaram pela manutenção da sentença, bem como informaram o descumprimento da tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. Os recorrentes pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Além disso, destaco que muito embora a recorrente SUPERMED tente convencer de que a discussão da lide se restringe à questões assistenciais, que seriam de competência única e exclusiva das operadoras de planos de saúde, verifico que o problema das negativas de cobertura se originou a partir da impossibilidade de se fazer a portabilidade das carências do plano se saúde anterior (contratado com a recorrente), pois a empresa fez anotação indevida da existência de carências a cumprir.

Vale lembrar, ainda, que o parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor preceitua a solidariedade dos fornecedores em caso de danos sofridos pelo consumidor ao estabelecer que
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
, tal qual ocorre na hipótese em apreço.

Anoto, ainda, que não há falar em sentença extra petita, em relação à ordem de reembolso dos serviços que negar ou não fornecer dentro do prazo estipulado pela ANS.

Em verdade, verifico que ao longo do processo foi concedida tutela de urgência, determinando que
“as requeridas SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA autorizem a realização de consultas, exames e procedimentos necessários à assistência da saúde dos autores, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.”
- ID 9190802

Após, foi proferida decisão no seguinte sentido:
“Faço constar na decisão de ID n°32233304 determinação para que as requeridas SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorizem a realização de consultas, exames e procedimentos necessários à assistência da saúde dos requerentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento e de penhora do valor necessário para a realização do tratamento, valor este já apresentado pelo autor. (...) Determino às requeridas SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA que depositem em juízo os valores gastos pelo autor em razão de sua negativa, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo o depósito, determino a realização do bloqueio dos valores.”
- ID 9191040

Em sentença, foram confirmadas as tutelas de urgência concedidas e, diante da possibilidade de descumprimento da ordem, foi determinado
“que as requeridas reembolsem todos os serviços
que negar ou não fornecer
dentro do prazo estipulado pela ANS, seja inclusive através de unidades diversas da UNIMED, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quando solicitado administrativamente com cópia da nota fiscal, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento e de penhora do valor necessário para a realização do tratamento.”
- ID 9191062

Verifico, portanto, que a ordem de reembolso não é autônoma, mas condicionada à ocorrência de negativa ou não fornecimento dos serviços reconhecidos como devidos, é dizer, caso haja descumprimento do comando judicial de autorização de consultas, exames e procedimentos necessários à assistência à saúde dos autores, deverá haver reembolso. Inclusive, tal pedido está expresso na exordial de ID 9190785, fl. 16, na alínea “a”.

Assim, o dispositivo sentencial condicionou o reembolso para a hipóteses de descumprimento da medida, ou seja, em caso de negativa indevida.

Como se sabe, para que se obtenha o resultado útil do processo, podem ser expedidas pelo magistrado ordens judiciais cominatórias eficazes para o seu cumprimento em prazo razoável, de modo que não há falar em sentença extra petita.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, segundo as normas protetivas contidas no Código de Defesa do Consumidor, já que em um dos vértices, está a destinatária final dos serviços prestados pela operadora e administradora de planos de assistência à saúde, a teor dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90.

Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços.

Cita-se, ainda, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Além disso recai sobre o objeto dos recursos a norma disposta no artigo 34 do CDC, que prevê a responsabilidade solidária em cadeia, entre fornecedores, prepostos e representantes autônomos, enfim, entre todos os envolvidos, in verbis:
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Ora, no caso, a Supermed, na qualidade de estipulante do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, se caracteriza como fornecedora, logo, possuindo responsabilidade solidária com a Unimed, pelo fornecimento dos serviços contratados, notadamente por envolver questão relativa a portabilidade de carência.

Dessa forma, enquanto estipulante do plano de saúde coletivo, a empresa administradora de benefícios também é solidariamente responsável pelos prejuízos advindos da contratação e, por conseguinte, parte legítima para integrar o polo passivo.

Para fins de afastamento de qualquer dúvida acerca do tema, vale mencionar o entendimento firmado pelo STJ:
"A melhor exegese dos artigos 14 e 18 do CDC indica que todos qualquer que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação" ( Resp 1.077.911/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A propósito, vale relembrar que a falha na prestação do serviço decorre de questão relativa à portabilidade do plano e período de carência carreados à recorrente.

Nesse contexto, não há se falar em incidência da RN 515/2022, que dispõe sobre Administradora de Benefícios, cujas normas estabelecidas sequer teriam o condão de afastar a legitimidade

Assim, patente a legitimidade da Administradora de Benefícios recorrente, já que compôs a cadeia de consumo, sendo responsável pela portabilidade do plano de saúde da parte autora e da indicação quanto ao período de carência a ser cumprido e, via de consequência, pelos prejuízos daí advindos.

Quanto aos demais aspectos, notadamente em relação ao mérito propriamente dito, melhor sorte não lhes socorre.

Isso porque, evidente a falha na prestação do serviço, já que o cumprimento do período de carência sob plano de saúde anterior e o preenchimento dos requisitos para a sua portabilidade ao plano de saúde de destino revelam a ilicitude da negativa de cobertura de exames e procedimentos médicos, fundada em existência de carência contratual em curso, sobretudo em situação de emergência.

Ora, como muito bem observado pelo sentenciante (ID 9191062):

Observo na inicial, pelo prints de conversas apresentados nos autos (ID 32165574, p. 8), que a impossibilidade da portabilidade seria em razão de uma suposta cobertura parcial temporária (CPT), inserida no contrato dos autores, a qual justificaria a necessidade de permanecer no plano durante 3 anos, conforme alínea b do artigo referido.

Contudo, no caso em questão, as requeridas não comprovaram que o contrato dos autores possuem CPT, seja por meio de informação prestada no ato da contratação ou por meio de declaração de doenças ou lesões preexistentes, conforme estipula a Resolução Normativa de nº 558/25022 da ANS.

Sendo assim, uma vez ausente qualquer hipótese de exceção legal ao direito à portabilidade de carências, deve as requeridas proceder com a portabilidade.

No que se refere aos atendimentos médicos e exames não fornecidos pelas requeridas, vejo que os autores apresentam notas fiscais de serviços custeados de forma particular, no total de R$ 950,00, exame de raio-x (R$ 150,00 - ID 34723112, p. 4) consulta com ortopedista (R$ 400,00 - ID 34723112, p. 5) e consulta com fonoaudiólogo (R$ 400,00 ID 35821763, p. 2), logo, deve as requeridas reparar materialmente esses valores.

Ademais, observo que os autores manifestam em petição de ID nº 40208994 que, embora fornecida pelas requeridas as guias de autorização para sessões de fonoaudiologia, não foi possível realizar o atendimento, por ausência de vagas e profissionais nas clínicas credenciadas.

Dessa forma, considerando que os autores informaram a requerida sobre a indisponibilidade (ID 40208994, p. 6) e não houve qualquer providência da operadora para fornecer o atendimento no prazo estipulado pela ANS, DETERMINO a penhora da quantia de R$ 1.480,00 referente aos valores de sessão de fonoaudiologia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça figura no sentido de que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.

Neste sentido, vale o destaque para precedente recente da Corte Superior de Justiça, a envolver caso de negativa de cobertura, ficando assente que “
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
“

(AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe de 19/4/2023
.)

No mesmo sentido, colaciono precedente ainda mais recente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE FÍGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes.

2. 'A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.' (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

3. "A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 527.140/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 16/9/2014).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.880.040/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Configurado, pois, o dever de indenizar pelo dano moral, resta aferir seu valor.

Sobre o
quantum
indenizatório, entendo plenamente condizente com a concretude do caso o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor
, arbitrado em sentença, ponderando, a tanto, a realidade concreta, em especial, que se trata de questão atinente à saúde, impondo-se considerar, ainda, que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no valor a ser fixado.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto, em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Partindo, então, dessas premissas quanto às razões justificantes do montante da indenização moral e consideradas a capacidade financeira das recorrentes, somado ao fato de que as requeridas insistem em descumprir o comando judicial da sentença (tutela de urgência), creio que estamos diante de um contexto amplo, justificante do valor fixado, que tenho como correto, justo e razoável.

Por fim, anoto que não está comprovado nos autos qualquer impossibilidade técnica da ré em cumprir o comando judicial e diante das informações de descumprimento,
majoro a multa fixada ao ID 9190802, para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Reforço que, nos termos do artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade das astreintes, quando constatar que o valor se tornou insuficiente ou excessivo
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)